Tribunal: TJES
Processo: 5024918-97.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024918-97.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A.
RECORRIDO: ELMIR CAETANO DE ANDRADE
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO SOLICITADO. PRÁTICA ABUSIVA. NULIDADE CONTRATUAL. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. AJUSTES FATOR CORREÇÃO MONETÁRIA. REFORMA PARCIAL.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo banco requerido contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, convertendo-o em empréstimo consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e condenou ao pagamento de indenização por danos morais.

2.A instituição financeira sustenta nulidade da sentença por iliquidez e julgamento extra petita, prescrição da pretensão e inexistência de dano moral.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve julgamento extra petita; (ii) se a pretensão está prescrita; (iii) se há nulidade na contratação do cartão de crédito consignado e se deve ser convertido em empréstimo consignado; (iv) se há dever de restituição dos valores descontados indevidamente; e (v) se há dano moral indenizável.

III - RAZÕES DE DECIDIR

6. Comprovada a ausência de solicitação do cartão de crédito consignado pelo consumidor, caracterizando prática abusiva da instituição financeira.

7. Aplicação do art. 51, IV, do CDC para declarar a nulidade do contrato e determinar a conversão em empréstimo consignado, com recálculo das parcelas.

8. Devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

9. Configurado dano moral, pois a conduta do banco impôs ao consumidor situação de angústia e insegurança financeira ao promover descontos de produto diverso do solicitado pelo consumidor.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e provido parcialmente, apenas para determinar ajustes no fator de correção monetária do dano moral.

Tese de julgamento:
“1. É abusiva a prática de instituições financeiras que, em vez de formalizarem contrato de empréstimo consignado, vinculam consumidores a cartão de crédito consignado sem sua expressa solicitação, impondo-lhes desvantagens excessivas. 2. O contrato de cartão de crédito consignado pode ser declarado nulo e convertido em contrato de empréstimo consignado, conforme a real intenção do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III e IV, 14, 42, parágrafo único, e 51, IV.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5024918-97.2024.8.08.0048

RECORRENTE: BANCO PAN S.A.

RECORRIDO: ELMIR CAETANO DE ANDRADE

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO NÃO SOLICITADO. PRÁTICA ABUSIVA. NULIDADE CONTRATUAL. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. AJUSTES FATOR CORREÇÃO MONETÁRIA. REFORMA PARCIAL.

I - CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo banco requerido contra sentença que declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito consignado, convertendo-o em empréstimo consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e condenou ao pagamento de indenização por danos morais.

2.A instituição financeira sustenta nulidade da sentença por iliquidez e julgamento extra petita, prescrição da pretensão e inexistência de dano moral.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve julgamento extra petita; (ii) se a pretensão está prescrita; (iii) se há nulidade na contratação do cartão de crédito consignado e se deve ser convertido em empréstimo consignado; (iv) se há dever de restituição dos valores descontados indevidamente; e (v) se há dano moral indenizável.

III - RAZÕES DE DECIDIR

6. Comprovada a ausência de solicitação do cartão de crédito consignado pelo consumidor, caracterizando prática abusiva da instituição financeira.

7. Aplicação do art. 51, IV, do CDC para declarar a nulidade do contrato e determinar a conversão em empréstimo consignado, com recálculo das parcelas.

8. Devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados, conforme art. 42, parágrafo único, do CDC.

9. Configurado dano moral, pois a conduta do banco impôs ao consumidor situação de angústia e insegurança financeira ao promover descontos de produto diverso do solicitado pelo consumidor.

IV - DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e provido parcialmente, apenas para determinar ajustes no fator de correção monetária do dano moral.

Tese de julgamento:
“1. É abusiva a prática de instituições financeiras que, em vez de formalizarem contrato de empréstimo consignado, vinculam consumidores a cartão de crédito consignado sem sua expressa solicitação, impondo-lhes desvantagens excessivas. 2. O contrato de cartão de crédito consignado pode ser declarado nulo e convertido em contrato de empréstimo consignado, conforme a real intenção do consumidor.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III e IV, 14, 42, parágrafo único, e 51, IV.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C CANCELAMENTO DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por
ELMIR CAETANO DE ANDRADE
em face do
BANCO PAN S.A
, na qual a parte autora narra, brevemente,

que procurou o requerido no intuito de contratar empréstimo consignado, mas ao consultar o extrato do benefício previdenciário, observou que foi realizado contrato de cartão de crédito consignado, nunca solicitado ou autorizado pelo autor, razão pela qual postula declaração de nulidade contratual, a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e reparação moral.

Em contestação (ID 10578658), o requerido suscita preliminares e prejudicial de mérito. No mérito propriamente dito, defende a regularidade da contratação e pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença cujo dispositivo restou assim ementado (ID 10578673):

Ante o exposto, julga-se
PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão deduzida, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, i do CPC, para o fim de:

A)
DECLARAR
a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado (
0229725871711
), convertendo-o em contrato de empréstimos consignado na forma da fundamentação e declarar quitado o empréstimo consignado, bem como diligenciar para que não ocorram novos descontos, obrigando-se a parte ré a promover a liberação da margem consignável do benefício previdenciário do autor, no prazo de trinta dias corridos, sob pena de multa de R$ 200,00 (duzentos reais) por desconto, até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos.

B)
CONDENAR
a requerida a restituir os valores descontados em excesso, totalizando a importância de
R$ 865,88
(oitocentos e sessenta e cinco reais e oitenta e oito centavos –
valor já em dobro
), que deverão ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto, inclusive os valores que forem descontados no decorrer do processo (art. 323, CPC)

C)
CONDENAR
a ré a pagar ao autor a importância de
R$ 5
.
000
,
00
(cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento.

Registra-se que caso tenham ocorrido descontos realizados após os meses já contabilizados pela sentença (abril/2024), deverão ser restituídos em dobro pela requerida, mediante comprovação dos descontos nos autos, estes valores deverão ser acrescidos de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir da data do pagamento de cada desconto (art. 323, CPC);

Defere-se em sentença, nos termos da fundamentação a tutela de urgência para determinar que a ré cumpra as obrigações fixadas no item “A” do dispositivo, independente do trânsito em julgado, inclusive sob pena das multas lá fixadas.

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 10578678), suscitando, preliminar de nulidade de sentença, ante a iliquidez e julgamento extra petita por determinar a conversão do negócio jurídico. Suscita, ainda, prejudicial de prescrição. No mérito, defendeu a regularidade da contratação e inexistência do dever de indenizar. Pugnou, ao final, pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório com ajustes no fator de correção monetária, devolução simples dos valores descontados, autorização para compensação dos valores, redução da multa aplicada (astreintes).

A parte autora apresentou contrarrazões ao ID 10578734, ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Preparo recolhido IDs 10578679 e 10578680.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, uma vez que não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Passando ao exame do recurso,
não conheço
a preliminar de nulidade da sentença, porquanto o trecho citado pelo recorrente ao ID 10578678 - pág. 03, nem sequer existe na sentença.

Em sequência,
afasto
a preliminar de julgamento extra petita. Embora ausente, na petição inicial, o pedido expresso de conversão do cartão de crédito consignado para empréstimo consignado, não há falar em julgamento extra petita, pois além de restar comprovado nos autos que o recorrido contratou empréstimo consignado, o Juízo a quo adotou uma interpretação lógico-sistemática, ligada ao objeto da lide, a exposição de forma pormenorizada e lógica da motivação adotada, bem como baseada em fatos ligados ao fato-base. Logo, rejeito a preliminar arguida.

De igual modo,
afasto
a prejudicial de prescrição. Isso porque
, tratando-se de obrigação de trato sucessivo, o prazo prescricional de 5 anos, renova-se, mensalmente, enquanto ocorrerem descontos no benefício previdenciário do consumidor recorrido.

Não existindo outras preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito e adianto desde já que, em análise ao acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
reforma parcial
da sentença.

Em conformidade ao que constou na r. sentença, a relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionado sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade do fornecedor é de natureza objetiva, obrigando-se pelos prejuízos causados por falta do dever de cuidado no trato de seus negócios e falha na prestação do serviço, independentemente de comprovação de culpa, na forma do artigo 14 do CDC.

Tal responsabilidade somente pode ser afastada quando comprovadamente ocorrer qualquer das excludentes previstas no § 3º do art. 14 do CDC, isto é, inexistência do defeito; fato exclusivo do consumidor ou de terceiro; ou ainda se demonstrar a ocorrência de caso fortuito ou força maior.

Pois bem, da leitura minuciosa dos autos, coaduno com o entendimento do juiz de primeiro grau, que não ter ficado demonstrado que o recorrido realizou a solicitação do cartão de crédito consignado.

O caso em questão gira em torno de prática abusiva notória da instituição recorrente, que utiliza de metodologia já conhecida nos Juizados Especiais, onde o consumidor a procura para contratar um empréstimo consignado, contudo, o banco formaliza contrato de cartão de crédito consignado, em flagrante desrespeito à intenção do consumidor e gerando extrema desvantagem a ele, que acredita que haverá desconto gradual em sua conta, pagando parcelas limitadas, até o adimplemento total da dívida originada. Entretanto, como é feito apenas o pagamento mínimo do cartão, gera-se dívida potencialmente infinita, jamais havendo quitação do débito, que continuará a acumular juros e correção.

Desse modo, a modalidade de cartão de crédito consignado pereniza a dívida, tornando-a impagável, devendo ser reputada nula, com fulcro no art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do Consumidor.

O fornecedor de produtos/serviços não informou de forma clara, adequada e ostensiva ao autor acerca da modalidade de contratação do cartão de crédito consignado.

Saliento que a parte ré/recorrente não demonstrou a utilização do cartão de crédito pelo autor, haja vista que a utilização na modalidade de saque, nada mais é do que a obtenção de valores na forma de empréstimo, e não uso do cartão na modalidade de crédito.

Ora, resta evidente que o consumidor não pretendia contratar cartão de crédito junto ao banco, buscando apenas contrair o empréstimo consignado.

As faturas de ID 10578667 e ss indicam que o plástico nem sequer foi utilizado pelo autor para efetuar compras.

Por inexistir prova de solicitação do cartão, bem como de posterior aceitação, desbloqueio e utilização, coaduno com a conclusão adotada pelo sentenciante quanto à necessidade de prestigiar a verdadeira intenção do consumidor, convertendo o negócio jurídico de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado, mediante o recálculo das parcelas para apurar o saldo devedor existente.

A título ilustrativo chamo à atenção para os seguintes pontos da sentença recorrida (ID 10578673):

Embora a ré sustente que o contrato é exatamente aquele impugnado e que o autor teria assinado termo de adesão com autorização para Reserva de Cartão Consignado (RCC), isto é, desconto do valor mínimo em folha de pagamento, tendo, posteriormente, “realizado saque” da quantia que fora creditada em conta, não se pode impor ao autor o ônus de provar que não utilizou/recebeu o cartão, portanto, caberia a requerida juntar aos autos comprovação de que o contrato de cartão de crédito consignado existiu com consentimento do autor,
especialmente com a juntada das faturas que comprovassem o uso do cartão, mas não o fez
, certo de que as faturas acostadas aos autos pela demanda demonstram que o autor não desbloqueou, nem utilizou o cartão.

Dito de outra forma, não há comprovação de lançamentos realizados em estabelecimentos comerciais e, neste cenário, oque propõe a requerida é a tese de que o autor celebra contrato de cartão de crédito consignado mas não lhe dá função que é própria, cenário incongruente com as alegações defensivas, e característico de vício de consentimento.

Frisa-se, por oportuno, que qualquer ligação para qualquer banco é gravada, para a segurança do cliente e neste caso a ré deveria promover contato posterior, confirmar as condições, sobretudo em contratação eletrônica, mas estas informações não vieram aos autos.

(...)

No caso em tela, a devolução dos valores descontados indevidamente deve ser mantida em dobro, uma vez que o recorrente realizou empréstimo em modalidade diversa da pretendida pelo consumidor, aplicando-se o disposto no art. 42, do CDC.

Além disso, ao contrário do argumentado pelo recorrente, não há falar em compensação, na medida em que, com a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado simples, o sentenciante já realizou os devidos ajustes, declarou quitado o contrato e apurou crédito em favor do consumidor, decorrente do desconto em excesso, ou seja, inexiste valores devidos pelo consumidor a justificar o pedido compensação.

O dano moral, por sua vez, é cabível, pela ofensa à dignidade do consumidor hipossuficiente - fatos que extrapolaram mero aborrecimento cotidiano.

No que tange ao pedido de reforma dos danos morais, destaco o Enunciado n. 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo de R$5.000,00 (cinco mil reais), não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por mantê-lo inalterado.

Por outro lado, no que diz respeito à irresignação do recorrente quanto ao fator de correção monetária (ID 10578678 - pág. 22),
tenho que lhe dar razão
.

Nas ações de indenização por danos morais, seu termo inicial deve ser estabelecido na data do arbitramento. É que, nessas ações, o conteúdo da obrigação de indenizar, judicialmente imposta ao responsável pelo ato ilícito, somente se torna líquido com a prolação do decisum, deixando de ser, a partir daí, mera expectativa de direito.

Assim, forçoso reconhecer que a condenação a título de danos morais imposta a parte requerida/recorrente deverá ser corrigida com juros e correção a contar do arbitramento (sentença).

Por fim, quanto ao pedido de redução/afastamento das
astreintes
, sem razão o recorrente. A retirada das astreintes, destinadas a forçar o requerido a cumprir o comando judicial, levaria ao descrédito do instrumento posto à disposição do Estado para compelir a parte à efetivação da tutela jurisdicional prestada. Lado outro, a fixação da multa diária cominatória possui caráter coercitivo e educativo, não objetivando o enriquecimento sem causa da parte a quem aproveita, encontrando limites nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Nesse sentido e conforme previsão expressa do art. 537 , § 1º , do CPC , pode o magistrado modificar o valor ou a periodicidade da multa, caso verifique que se tornou insuficiente ou excessiva, o que não vislumbro no caso concreto.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar o comando sentencial tão somente quanto ao fator correção monetária, condenando o requerido ao pagamento em favor da parte autora o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais com juros e correção a contar do arbitramento (sentença).

Com o início da produção de efeitos da Lei 14.905/2024, o IPCA passa a ser o índice para a correção monetária e a Taxa Selic (deduzido o índice de atualização monetária IPCA) para fins de juros moratórios, dada a alteração legislativa do art. 406 do Código Civil.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. A Sra. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)